Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-31.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 8000874-31.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Drª. Núbia Rolim dos Santos

Apelado: Renato Sousa Pereira

Advogado: Dr. Jeferson Cruz (OAB/BA 61.083)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §2º, DA LEI Nº 11.343/06.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID
34337804
)
, DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS (I
D 37337804, FLS. 10/11; ID 34337908
)
E DA PROVA ORAL PRODUZIDA.
DECOTADA A
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA EM PODER DO APELADO - 43.387,97G (QUARENTA E TRÊS QUILOS, TREZENTOS E OITENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS), ENVOLVENDO TRANSPORTE INTERESTADUAL E PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA.
DOSIMETRIA
REFORMULADA. REGIME PRISIONAL MODIFICADO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Consta dos autos que, no dia 17.03.2021, por volta das 14h, após aceitar proposta para transporte de uma quantidade de droga, o recorrido, em companhia de seu filho de apenas 05 (cinco) anos de idade, se deslocou até o município de Serrinha, conduzindo o veículo GM CORSA HATCH PREMIUM, cor prata, placa policial JPR 3378, e, após localizar uma van proveniente do Estado de São Paulo, que havia sido indicada no acordo, colocou uma mala com cocaína no porta-malas do carro, iniciando, em seguida, o transporte do material para a cidade de Salvador/BA, local que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço; que, no mesmo dia, por volta das 00h30, na BR 116 Norte, nas proximidades do entroncamento de Lamarão, Serrinha/Ba, uma guarnição da polícia militar realizava policiamento ostensivo, quando, após realizar a abordagem de rotina, logrou encontrar no porta-malas do referido veículo uma mala de viagem contendo 42 (quarenta e dois) tabletes de cocaína, com massa bruta de 43.387,97g (quarenta e três quilos, trezentos e oitenta e sete gramas e noventa e sete centigramas)
.

Acolhida a pretensão ministerial de afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.

No presente caso, embora o réu seja tecnicamente primário e sem registro de outros antecedentes criminais, verifica-se que foi flagrado, em rodovia federal, enquanto transportava 42 tabletes de cocaína, com massa bruta de

43.387,97g (quarenta e três quilos, trezentos e oitenta e sete gramas e

noventa e sete centigramas) de cocaína,

circunstância que, aliada ao fato de tratar-se de transporte interestadual de drogas ilícitas (São Paulo/Bahia), com demonstração do envolvimento de outras pessoas para a efetividade do deslocamento das substâncias, denotam, a toda evidência, a dedicação à atividade criminosa.

Tem-se, ademais, que no interrogatório do acusado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRACO, constante dos autos nº 8000924-57.2021.805.0248 (quebra de sigilo de dados/telefônico), o mesmo afirmou integrar organização criminosa conhecida como “BMD”, acrescentando que transporta drogas para traficantes do município de Salvador.

(ID 34337841).

A habitualidade do recorrido na prática da atividade criminosa é ainda demonstrada pelas mensagens extraídas do seu aparelho celular, cujo conteúdo apresenta indícios da sua participação na traficância. (ID 34337937).

Percebe-se, pois, na hipótese, que não somente a natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as circunstâncias do delito, denotam a existência de elementos concretos a concluir que o recorrente se dedicava à narcotraficância, obstando, por consequência, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedente STJ.

Dosimetria
reformulada.
Mantidas as penas-base
fixadas no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa.
Inexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, conforme as razões acima explicitadas, afasta-se a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionado as penas definitivas para o patamar fixado na primeira fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão do quantum de pena reclusiva estabelecida e das circunstâncias do caso concreto, sobretudo a natureza e excessiva quantidade de droga - 43.387,97g (quarenta e três quilos, trezentos e oitenta e sete gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína, altera-se o regime prisional, do aberto para o inicialmente fechado, ressalvado o entendimento firmado por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de ser a detração penal competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da LEP.

Por fim, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000874-31.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, na qual figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado RENATO SOUSA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao apelo ministerial, para afastar o tráfico privilegiado, redimensionando-as as penas definitivas para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora.